Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Consequências do crime. Fração de aumento. Regime prisional. Substituição da pena. Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 – Havendo recusa em se submeter ao teste de alcoolemia, as declarações do policial responsável pelo flagrante e da vítima envolvida no acidente de trânsito -- de que o acusado, em estado de embriaguez, conduzia veículo automotor, tendo provocado acidente de trânsito –, tem-se provado o crime de embriaguez ao volante.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional o aumento e sem fundamentação idônea deve ser reduzida a pena-base.
4 - Conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica e causar acidente de trânsito, justifica o exame desfavorável das consequências do crime.
5 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e desfavorável circunstância judicial, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP).
6 – Admite-se substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que o réu seja reincidente, se a medida se mostrar socialmente recomendável em face da condenação anterior, que não tem relação com crime de trânsito, a pena for inferior a 4 anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
7 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
8 – Apelação provida em parte.